Tribunal: TCU
Processo: 005.570/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Pedido de reexame interposto pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro contra o Acórdão 8.525/2024-TCU-1a Câmara, que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria a Euripedes Ronaldo Ananias Ferreira.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame, interposto pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro contra o Acórdão 8525/2024-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria a Eurípedes Ronaldo Ananias Ferreira, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso e negar-lhe provimento; 9.2. informar o conteúdo desta deliberação ao recorrente.